Tribunal: STF
Processo: RE 464946
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Militar. Adicional de inatividade. Supressão. MP nº 2.131/00. Direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Princípio da irredutibilidade de vencimentos. Violação. Não ocorrência. Precedentes.



    1. A supressão do adicional de inatividade pela Medida Provisória nº 2.131/2000 não afronta o princípio do direito adquirido.



    2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, devendo ser preservado o valor nominal da remuneração, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimento.



    3. Agravo regimental não provido.